Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-42.2024.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003237-42.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), DARCY PEREIRA ROSA - CPF: 474.507.971-00 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NÃO CUMPRIDA. ART. 99, § 7o, DO CPC. NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação cível por deserção, diante da inércia da recorrente quanto ao recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e a consequente inércia da parte em recolher o preparo recursal, mesmo após dupla intimação, justifica o não conhecimento da Apelação por deserção.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentos idôneos e atualizados, sobretudo quando requisitados pelo Juízo.

4. A apelante foi intimada duas vezes para juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, tendo apresentado apenas pedidos de dilação de prazo.

5. Indeferido o pedido de gratuidade, foi oportunizada a regularização do preparo simples e em dobro, sem que tenha adotado qualquer providência.

6. O indeferimento da gratuidade da justiça observou o contraditório e foi acompanhado de prazos para o cumprimento da obrigação, não havendo cerceamento de defesa ou surpresa processual.

7. Indeferido o pedido de justiça gratuita, a ausência de recolhimento do preparo acarreta a inadmissibilidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a inércia da parte em recolher o preparo recursal, mesmo após dupla intimação, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§3o e 7o; 1.007, §§ 2o e 4o; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1015242-70.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.05.2025, DJE 24.05.2025; TJMT, Agravo interno n. 1022136-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DARCY PEREIRA ROSA contra decisão monocrática de id. 304384850, que não conheceu do recurso de Apelação oposto na Ação Monitória movida por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, sob o fundamento de deserção, diante da ausência de preparo.

A decisão agravada assentou que, embora regularmente intimada a promover o recolhimento do preparo, a apelante permaneceu inerte, motivo pelo qual foi intimada a recolher o preparo em dobro, permanecendo inerte novamente, o que se impôs o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, ambos do CPC (id. 304384850).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, que o indeferimento da Justiça gratuita foi baseado em dados desatualizados e a exigência de preparo para recorrer contra decisão que nega a gratuidade representa cerceamento de defesa. Afirma que o recurso de apelação não poderia ser considerado deserto, pois discutia justamente a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do recurso (id. 305299888).

O agravado CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 307612369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que não conheceu da Apelação pela deserção, diante do
indeferimento da gratuidade da justiça, e da inércia em promover o recolhimento do preparo recursal, mesmo após dupla intimação
.

Extrai-se dos autos que 1o/7/2025, determinei a intimação da apelante para que comprovasse a hipossuficiência alegada por meio de documentos idôneos e atualizados, tais como holerites, extratos bancários, declaração de imposto de renda e registro em carteira de trabalho, exigindo-se, ainda, a demonstração concreta da atualidade da necessidade, requisito indispensável à concessão do benefício da gratuidade da justiça (id. 296679892).

Em resposta, a apelante limitou-se a apresentar pedido de dilação de prazo, sem, contudo, juntar qualquer documento mínimo hábil à demonstração da alegada condição de hipossuficiência econômica (id. 297911881).

Extrai-se, ainda, que em 8/7/2025, indeferi o pedido de dilação de prazo, reiterando a determinação anterior e estabelecendo novo prazo de 5 dias para que fosse promovida a juntada da documentação exigida, advertindo-se expressamente que o descumprimento implicaria no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 298255409).

A apelante limitou-se a peticionar requerendo nova dilação de prazo (id. 299103856) e, em 11/7/2025, indeferi o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça e determinei a intimação da apelante para recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (id. 299114351).

O prazo transcorreu sem manifestação, conforme registrado na certidão de decurso de prazo (id. 301792850) e, em atenção ao disposto no §4o do artigo 1.007 do CPC, foi oportunizada, ainda, a regularização do preparo em dobro, por meio de nova intimação em 23/7/2025, conferindo-se à parte o prazo adicional de cinco dias para recolhimento, novamente sob pena de deserção.

Mais uma vez, a apelante manteve-se inerte, circunstância formalmente certificada nos autos em id. 304378386, o que motivou o não conhecimento da Apelação pela deserção (id. 304384850).

Não se desconhece o teor do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. No entanto, essa presunção cede diante da ausência de comprovação mínima, quando expressamente requerida pelo Juízo, como no presente caso, em que foi conferida à recorrente ampla oportunidade para demonstrar sua real situação econômica.

Vale ressaltar que o indeferimento da gratuidade da justiça foi precedido de contraditório e de duplo prazo para cumprimento da determinação judicial, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais invocados pela parte agravante.

Com efeito, uma vez indeferida a gratuidade de Justiça, cabe à parte promover o recolhimento do preparo no prazo assinalado, sob pena de deserção do recurso. Não se admite, nesse contexto, a alegação de surpresa ou de indeferimento imotivado, considerando o regular andamento processual, com a concessão de prazos e intimações sucessivas para cumprimento da obrigação.

Tal entendimento é firme na jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. TEORIAS DA APARÊNCIA E DO RISCO-PROVEITO. RECURSO DE T7 NÃO CONHECIDO E RECURSO DE CONSTRUTORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, acarreta a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 99, §7o, do CPC. (...) (TJ-MT 1015242-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A recorrente foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência do recorrente impede o conhecimento do recurso. 2. O não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.007, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019.

(N.U 1022136-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025)

Assim, ausente o recolhimento do preparo recursal, mesmo após dupla intimação, impõe-se correta a aplicação da regra do artigo 1.007 do CPC, com o reconhecimento da deserção da Apelação, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que dela não conheceu.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Apelação pela deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025